Tribunal: TJDFT
Processo: 0745827-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745827-86.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., NATALIA RABELO ALVES, FERNANDA CHRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS APELADO: MOISES DE MORAIS HENRIQUES D E S P A C H O Em suas contrarrazões, o apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e alega a existência de fatos novos (ID 37384483). Em seguida, junta documentos. Nesse cenário, em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito das preliminares arguidas e dos documentos juntados. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator